Tribunal: TJMT
Processo: 0042727-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALLIANZ SEGUROS S. A.
EMBARGADO:
RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

Número do Protocolo: 42727/2019
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PARCELAS DO PRÊMIO NÃO PAGAS PELO SEGURADO – DIREITO DE ABATIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
De modo a integrar o aresto, diante da obrigação imposta à seguradora de indenizar os prejuízos materiais sofridos pelo segurado, deve-se autorizar o abatimento, do quantum indenizatório devido, do valor das parcelas do prêmio não pagas, sob pena de enriquecimento ilícito do último.
Por outro lado, os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já apreciadas ou à eventual correção de erro de julgamento, devendo o recurso, neste ponto, ser rejeitado.

EMBARGANTE:
ALLIANZ SEGUROS S. A.
EMBARGADO:
RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão de fls. 327/331 que, no âmbito do RAC n. 129734/2016, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para “determinar a restituição integral dos valores comprovadamente gastos com os reparos no imóvel, devendo o segurado arcar com a franquia estipulada na apólice constante nos autos”. (fl. 331)
Em suas razões, aduz: (i) omissão quanto a compensação do prêmio não recolhido pela Embargada e quanto ao percentual de 10% referente à franquia contratada e (ii) contradição quanto ao limite da indenização, visto que ao determinar a incidência de coberturas cumulativas, impõe-se condenação em valor superior ao contratado para sinistros decorrentes de “vendaval, ciclone e tornado” e (iii) contradição diante da impossibilidade de utilização da cobertura de danos elétricos para ressarcimento com despesas de estrutura.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acórdão nos pontos destacados.
Contrarrazões às fls. 361/367.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão de fls. 327/331 que, no âmbito do RAC n. 129734/2016, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para “determinar a restituição integral dos valores comprovadamente gastos com os reparos no imóvel, devendo o segurado arcar com a franquia estipulada na apólice constante nos autos”. (fl. 331)
Analisando os autos, observa-se que, de fato, não houve apreciação do pedido de compensação do prêmio não recolhido pelo segurado, razão pela qual passo a sanar a omissão.
Pois bem. É cediço que o contrato de seguro é do tipo bilateral, onde a seguradora compromete-se a indenizar os prejuízos sofridos pelo segurado cobertos pelo contrato, mediante a contraprestação deste de pagar o valor do prêmio.
Dessa forma, diante da obrigação imposta à Embargante de indenizar os prejuízos materiais do Embargado, deve-se autorizar o abatimento, do quantum indenizatório devido, do valor das parcelas do prêmio não pagas, corrigidas pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.
Nesse sentido:

Seguro facultativo – Veículo automotor - Ação de cobrança de indenização – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de seguradora - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Motocicleta furtada quando permanecia estacionada na garagem da residência do autor – Negativa de pagamento da cobertura lastreada na resilição unilateral do contrato, devido à falta de pagamento de uma das parcelas mensais do prêmio – Inconsistência jurídica – Autor que sempre teve descontadas as prestações mediante débito automático em conta-corrente bancária - Plena aceitação da sistemática pela seguradora – Inexistência de prévia interpelação ou notificação do devedor a respeito da mora 'debitorum' – Nulidade de cláusula contratual que previu a automática rescisão do pacto – Existência – Inteligência ao art. 52, II, do CDC - Má-fé contratual por parte do segurado – Ausência – Precedentes jurisprudenciais do STJ – Correta condenação da ré ao pagamento da cobertura prevista na apólice – De rigor, no entanto, o desconto dos valores das parcelas do prêmio ainda pendentes, devidamente reajustadas, bem como a entrega da documentação necessária à transferência do salvado. Apelo da ré parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 0006717-18.2014.8.26.0655; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - AGRAVO RETIDO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO SEM INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA RÉ - CABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - PARCELAS DO PRÊMIO NÃO-PAGAS - DIREITO DE ABATIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. 1- A ação do segurado em face do segurador prescreve em um ano contado da ciência do fato gerador da pretensão. 2- O pedido de pagamento de indenização formulado perante a seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da respectiva decisão, nos termos da Súmula 229 do STJ. 3- A existência de requerimento administrativo prévio, não atendido, constitui resistência à pretensão deduzida, devendo suportar os ônus da sucumbência aquele que deu causa à propositura da demanda, consoante o princípio da causalidade. 4- Nas ações de cobrança de seguro, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, pois naquele momento a seguradora tornou-se regularmente constituída em mora. 5- A correção monetária é mera recomposição do valor econômico da moeda, devendo incidir desde a data do evento danoso, momento no qual a indenização securitária passou a ser devida. 6- Uma vez parcelado o valor do prêmio do seguro e verificando-se que, por ocasião do sinistro, havia prestações em aberto, tem-se que o montante dessas prestações deve ser abatido do valor da indenização a ser paga pela seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.09.282985-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2014, publicação da súmula em 30/05/2014) (destaquei)

Acerca da franquia, restou declinado no aresto apenas que deve o segurado “arcar com a franquia estipulada na apólice constante dos autos” (fl. 331).
Nesse contexto, como forma de aclarar o julgado, esclareço que deve ser resguardado o recolhimento da franquia estipulada, no percentual de 10% dos prejuízos, tal qual previsto na proposta de fl. 25, facultando à seguradora Embargante o desconto de tal montante do valor indenizatório devido.
De outro norte, não procede a inconformidade quanto às supostas contradições apontadas, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa a Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.
Com efeito, no ponto em questão, diante da clareza do aresto, a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Da análise da proposta, infere-se que as coberturas são contra: i) incêndio/raio/explosão/explosão/q.aero; ii) danos elétricos; iii) vendaval, ciclone e tornado; iv) impacto de veículos e v) responsabilidade civil por operações.
Dessa forma, presume-se que a cobertura pode ser cumulativa e não alternativa, de modo que o dever de indenizar pelos danos elétricos e pelo vendaval, no valor comprovado dos gastos está demonstrado.
Portanto, o dever de indenizar pelos danos suportados, em sua integralidade é medida que se impõe, resguardado o recolhimento da franquia estipulada.” (fl. 331)

Observa-se, portanto, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Insta consignar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para autorizar o abatimento, do quantum indenizatório devido, do valor das parcelas do prêmio não pagas, corrigidas pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para esclarecer que deve ser resguardado o recolhimento da franquia estipulada, no percentual de 10% dos prejuízos, facultando à seguradora Embargante o desconto de tal montante do valor indenizatório devido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR